Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDASDE. TRANSCURSO DO PRAZO. RETOMADA DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A liquidação extrajudicial de Cooperativa, regida pela Lei no 5.764/1971, pode ser provocada pela assembleia geral dos cooperados/associados (art. 63, I) e somente poderá ser iniciada após audiência do respectivo órgão executivo (art. 65, § 1o) e que, uma vez deliberada a liquidação da cooperativa por assembleia e procedida a publicação da respectiva ata do Diário Oficial ocorre a suspensão de “qualquer ação judicial contra a cooperativa” pelo prazo de um ano. (art. 76, caput).
2. Há, portanto, dois momentos distintos no processo de liquidação quando decorrente de assembleia geral: o da deliberação coletiva pelos associados em assembleia geral pela liquidação da cooperativa e, em seguida, a liquidação, propriamente dita, a ser efetivada pelo(s) liquidante(s) nomeado pela assembleia.
3. A audiência do órgão executivo prevista no art. 65, §1o, não obstante seja obrigatória para o início da liquidação propriamente dita, é posterior a decisão assemblear dos associados que deliberar sobre a liquidação e, em consequência, não é requisito para a suspensão prevista no art. 76 da Lei no 5.764/1971, cujo o único pressuposto é a publicação da ata da assembleia geral.
4. Contudo, constatado que o prazo anual já expirou, não havendo notícia de que a liquidação tenha se encerrado ou que o prazo tenha sido prorrogado nos termos do referido parágrafo único do art. 76 supracitado, não há como manter a suspensão das ações judiciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.